Tribunal: TCU
Processo: 018.396/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8336/2020-TCU-Segunda Câmara VISTOS, relacionados e discutidos estes autos de Aposentadoria, de ex-servidor do Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil (extinta), encaminhados a este Tribunal para apreciação na forma da Instrução Normativa TCU 78/2018. Considerando que, em consulta ao sistema Siape, observou-se que a inativa Ana Regina da Costa Pereira permanece com pagamento ativo, não havendo sido identificada nenhuma ocorrência de exclusão da interessada. Portanto, não é procedente a informação da unidade técnica em considerar prejudicada, por perda de objeto sua aposentadoria, uma vez que a concessão continua produzindo efeitos financeiros. Considerando que, ao analisar o formulário fornecido pelo Sistema de atos de pessoal desta corte, não foi identificado nenhuma irregularidade capaz de macular a regularidade da concessão, razão pela qual o MP opina pela legalidade e registro da aposentadoria de Ana Regina da Costa Pereira. Considerando que, em relação aos atos de aposentadoria de Gerez Teixeira Martins (XXX.242.187-XX) e Luiz Carlos Mendes da Silva (XXX.627.931-XX), o MP acompanha a proposta de perda de objeto. Considerando o parecer do Ministério Público junto a este Tribunal; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, diante das razões expostas pelo Relator, e com fulcro nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, ambos da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II e 260, §§ 1o, 2o e caput , do Regimento Interno/TCU, c/c o artigo 7o, da Resolução TCU 206/2007, em: a) Considere legal a aposentadoria de Ana Regina da Costa Pereira (CPF n.o 270.830.201- 91), ordenando o registro ao ato de peça n.o 3; b) Considerar prejudicada, por perda de objeto, a apreciação dos atos de aposentadoria de Gerez Teixeira Martins (XXX.242.187-XX) e Luiz Carlos Mendes da Silva (XXX.627.931-XX) , ante a cessação dos efeitos financeiros das concessões por falecimento; e c) Informar ao Órgão o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 018.396/2020-8 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Ana Regina da Costa Pereira (XXX.830.201-XX); Gerez Teixeira Martins (XXX.242.187-XX); Luiz Carlos Mendes da Silva (XXX.627.931-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil (extinta) 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.